Tribunal: TJDFT
Processo: 0739569-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. PARCIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. CADASTRO. INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. REPARAÇÃO. CRITÉRIOS. ATENDIMENTO. MANUTENÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos utilizados pela sentença evidencia ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso no tocante aos pontos da decisão que não foram devidamente impugnados.
2. A inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes em virtude de dívida oriunda de cartão de crédito não solicitado caracteriza ofensa aos seus direitos da personalidade e impõe a condenação da instituição financeira ao pagamento de reparação pecuniária dos danos morais causados.
3. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
4. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.